Tribunal: TJDFT
Processo: 0738745-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SEGURO RESIDENCIAL. DANOS AOS EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS. REPAROS. RESSARCIMENTO DO SEGURO. SUBROGAÇÃO. REGRESSO. SEGURADORA. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. NEOENERGIA. RESPONSABILIDADE AFASTADA. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSENTE.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação interposta pela concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, em face da sentença que julgou procedente o pedido da seguradora de ressarcimento da indenização paga ao segurado, em razão dos danos aferidos em seus equipamentos elétricos.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia orbita em torno da existência de falha nos serviços prestados pela seguradora, de modo a se comprovar o nexo causal com o dano aferido na unidade consumidora e, consequentemente, a responsabilidade da concessionária pelo havido e sua obrigação de ressarcimento dos danos materiais alegados.
III. Razões de decidir.
3. A relação jurídica entre a segurada e a concessionária de serviço público se configura como consumerista, e, consequentemente, o relacionamento da seguradora, que se sub-roga na posição da segurada, com a concessionária do serviço, também gera a incidência do CDC. Precedentes deste eg. TJDFT.
4. Conforme dispõe o artigo 786 do Código Civil, ao efetuar o pagamento da indenização, a seguradora se sub-roga nos direitos e ações do segurado contra o causador do dano.
5. No particular, é certo que a seguradora efetuou o pagamento do seguro ao segurado, no entanto, considerando a presunção de veracidade e legitimidade dos atos praticados pela concessionária de serviço público, bem assim, a ausência de elementos de informação que comprovem o serviço deficitário prestado, afasta-se o nexo de causalidade necessário para o direito de regresso.
IV. Dispositivo e tese.
6. Deu-se provimento ao apelo.